Tribunal: TJDFT
Processo: 0754562-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CÍCERO DE ALENCAR E SILVA, em face à decisão da Vara Cível de Planaltina, que indeferiu pedido de tutela provisória em ação revisional de contrato ajuizada em desfavor de BANCO PAN S/A. CÍCERO ajuizou ação de conhecimento com pedido de revisão de cláusula de mútuo garantido por alienação fiduciária. Alegou que, em 02/03/2022, obteve um mútuo de R$19.300,00 (dezenove mil e trezentos reais), para a aquisição de um veículo e comprometeu-se a pagar em 48 meses. Honrou o pagamento até 03/06/2023, quando passou a ter dificuldades financeiras. Tentou renegociar a dívida com o banco, porém o credor negou-se a revisar as condições ajustadas. Buscou ajuda profissional e descobriu que a instituição financeira estaria cobrando “juros extorsivos”, isto é, em patamar mensal de 2.65%, o que resultaria no pagamento de R$40.414,08 ao final dos 48 meses. Em consulta à “calculadora do cidadão”, disponibilizada pelo Banco Central do Brasil, verificou que o valor correto das parcelas deveria ser de R$841,49, enquanto o credor tem cobrado R$841,96. Sustentou a possibilidade de redução dos juros à taxa média do mercado Impugnou, ainda, a cobrança de juros capitalizados e juros de mora, supostamente cumulados com comissão de permanência e o repasse ao consumidor das despesas com cobrança. Requereu a concessão da tutela provisória no intuito de autorizar o depósito judicial do valor incontroverso e o impedimento ao credor de inscrever seu nome em cadastros de proteção ao crédito e de retomar o bem alienado fiduciariamente. Alternativamente, pretende o depósito do valor integral da prestação como forma de elidir a mora. O pedido de tutela provisória foi indeferido, tendo em vista que não haveria evidências de irregularidade na cobrança e que enquanto não houver decisão judicial de mérito devem prevalecer os termos contratados. O reconhecimento de eventual abusividade depende do contraditório e não estaria caracterizado risco de dano ou de perecimento do direito. Nas razões recursais, o agravante teceu considerações abstratas acerca da função social dos contratos, bem como discorreu acerca da natureza da ação de consignação em pagamento. Requereu a antecipação da tutela recursal para deferir a tutela provisória na forma anteriormente proposta e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Dispensado o preparo, posto que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca a revisão da taxa de juros remuneratórios incidente sobre contrato de empréstimo. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes, eis que eventual abusividade deve ser analisada em cada caso, com a apreciação sobre eventual exorbitância da média praticada no mercado em contratos símiles. Nesse sentido é a decisão da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 1.061.530/RS- Recurso Repetitivo. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito não está presente porque a taxa de juros e parcelas foi pré-fixadas, sobre os quais a parte autora teve pleno conhecimento antes da concessão do crédito, com o qual anuiu livre e voluntariamente. Sobre o pedido de depósito judicial da parcela incontroversa, o artigo 330,§ 3o do CPC estabelece que o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e modo contratado. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela.” Conforme já ressaltado, ao indeferir a tutela provisória, o juízo fundamentou seu entendimento no fato de não existirem evidências da prática abusiva; que o art. 303, §3o, do Código de Processo Civil, estabelece que o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e modo contratado. Já em suas razões, o agravante nada manifestou acerca dos fundamentos centrais da decisão, limitando-se a tecer considerações genéricas e abstratas acerca da função social do contrato e da natureza da ação de consignação em pagamento. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. O fundamento do recurso não infirma a decisão agravada. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Mas ainda que fosse superável o vício formal, é preciso frisar que o STJ já pacificou sua jurisprudência para a concessão de tutela de urgência suspendendo a obrigação contratual, que são: a) a existência de ação judicial contestando total ou parcialmente o valor do débito; b) os fundamentos estejam assentados em jurisprudência de tribunal superior; c) o depósito do valor incontroverso, caso a impugnação seja parcial. No caso presente, um dos requisitos encontra-se ausente, o que impediria igualmente a concessão da pretensão. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator